Tribunal: STF
Processo: HC 270656
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de José Lopes Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu parcialmente o recurso especial do Ministério Público no AREsp 3.037.703/MG, para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestasse quanto a ponto omisso em acórdão de recurso em sentido estrito.
Na inicial, a impetrante afirma que não haveria omissão no acórdão estadual e que, na prática, o STJ teria indevidamente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos.
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o ato coator.
É o relatório.
Decido. 

Inicialmente, anoto que o recurso especial foi julgado de forma pública pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há razão - nem requerimento da impetrante - para que este feito corra sob sigilo judicial. 
Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“No caso, embora instado a se manifestar, o Tribunal de origem deixou de apreciar a matéria relativa à condição de foragido do ora agravado, ponto pertinente para a análise do pedido de prisão preventiva.
Nesse contexto, verifica-se que a Corte Estadual não apreciou a questão levantada pelo órgão de acusação, deixando de se manifestar sobre matéria relevante, capaz de alterar substancialmente o teor da decisão. Assim, evidente a violação ao art. 619 do CPP”. (eDOC 2, p. 26)

De acordo com os autos, verifica-se que o ato coator apenas determina a manifestação do TJMG sobre tema que, a seu juízo, não teria ficado suficientemente analisado no acórdão que negou o pedido de prisão preventiva.
Identificada a violação ao art. 619 do CPP pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Supremo Tribunal Federal perquirir da existência de omissão no acórdão estadual ou do acerto dessa decisão. Evidentemente, caso o novo julgamento do recurso em sentido estrito leve à prisão preventiva do paciente, sua legalidade pode ser aferida em outro mandamus, dentro da competência constitucional desta Corte. Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 244.798 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal já decidiram que ‘O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade’ (...). 4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 268816 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2026)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Retire-se o segredo de justiça dos autos.
Intimem-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente